Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-33.2014.8.11.0032
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE. SERVIDOR PÚBLICO. POSSE ANULADA PELO DECRETO No 004/2009. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. NULIDADE DO DECRETO POR DECISÃO JUDICIAL. NOVA POSSE. PRIMEIRA POSSE ANULADA ANTES DO TÉRMINO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. COMPUTO DE TEMPO CONTADO A PARTIR DA REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE E COMPUTO DE TEMPO NÃO ADQUIRIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso, a Recorrente foi aprovada em concurso público e empossada no cargo em 24/12/2002. No entanto, o Decreto no 004/2009, declarou nula a referida posse em 8/1/2009, apenas 15 (quinze) dias após sua efetivação. Em virtude decisão judicial, que declarou a inconstitucionalidade do referido decreto, a Recorrente foi novamente empossada em 9/7/2012. 2- A reintegração, conforme o artigo 47, da Lei no 1.234/2011, é aplicável exclusivamente ao servidor estável no cargo anteriormente ocupado. E nos termos do artigo 34, da mesma lei, a estabilidade no serviço público será adquirida após 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício, desde que o servidor seja aprovado na avaliação probatória prevista na referida lei. Assim, a Recorrente, na época da primeira posse, ainda não tinha computo de tempo suficiente para ser aprovada em estágio probatório, devendo, portanto, iniciar a contagem do referido estágio a partir da nova posse, considerando o tempo que efetivamente passou a laborar junto à administração pública nesta relação funcional. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000679-33.2014.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DELMA BOTELHO DA SILVA - CPF: 963.339.281-00 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024